Tribunal: STF
Processo: RE 1499311
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRAZO DECADENCIAL AFASTADO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. PORTARIA ME 7.163/2021. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal/CE, a qual denegou a segurança pleiteada ao decretar a decadência do direito à impetração do mandamus passados mais de 120 dias da publicação do ato normativo imputado como coator, qual seja, a Portaria ME 7.163/2021, em relação à qual a sentença reconheceu a legalidade, negando ao impetrante, contribuinte do setor de "Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares", o benefício da desoneração fiscal estabelecido no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) por não estar cadastrado no CADASTUR quando se iniciou a vigência da Lei nº 14.148/21 (id. 4058100.27270749).



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.27656393), a apelante sustenta, em síntese, que o mandado de segurança foi impetrado preventivamente, o que afastaria a decadência. Ademais, afirma o recorrente que a Portaria ME 7.163/2021 extrapola os limites estabelecidos na Lei nº 14.148/21 ao exigir a prévia inscrição regular no CADASTUR para que as empresas enquadradas no anexo II da portaria. Requer a reforma da sentença, para que lhe seja reconhecido o direito ao gozo da desoneração fiscal estabelecida no art. 4° da Lei nº 14.148/21, além do direito à repetição do indébito, compensando-se na via administrativa dos valores indevidamente recolhidos anteriormente ao ajuizamento da presente ação.



    3. Inicialmente, quanto à decadência do direito à impetração de mandado de segurança, o art. 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para interposição da ação mandamental, contados a partir da data da ciência do ato impugnado. No entanto, o aludido prazo não se aplica, regra geral, ao mandado de segurança preventivo, como é o caso dos autos, no qual o impetrante busca ser dispensado da exigência de comprovação de estar cadastrado no CADASTUR anteriormente ao início da vigência da Lei nº 14.148/21 como condição para a adesão ao PERSE



    4. Com efeito, diante do caráter preventivo do mandado de segurança, rejeita-se a decadência da impetração do presente mandamus , em conformidade com o entendimento do STJ, segundo o qual "O mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado" (Precedentes: REsp n. 539.826/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 11/1/2004; REsp n. 228.736/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 15/4/2002; e RMS n.º 11.351/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20/8/2001).



    5. Não obstante tenha sido afastada a liminar, quanto ao mérito propriamente dito, a Lei nº 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com o objetivo de compensar as pessoas jurídicas que atuam no setor pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, previu em seu art. 2º, § 1º, IV, que empresas prestadoras de serviços turísticos enquadram como integrantes do setor de eventos para fins de usufruir dos benefícios nela previstos, desde que estejam em conformidade com a Lei nº 11.771/2008: "IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". 



    6. Extrai-se, pois, que a própria lei instituidora do PERSE fez menção à obrigação das pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos de obedecerem às normas da Lei nº 11.771/2008 para se beneficiarem do programa voltado à recuperação econômica do setor de eventos.



    7. Nesse sentido, convém esclarecer que a Lei nº 11.771/2008 cuida especificamente do setor de turismo, dispondo no parágrafo único do art. 21 que a pessoa jurídica com atuação em um dos ramos de atividade mencionados no citado dispositivos (os quais se caracterizam por não serem típicos do setor de turismo), pode se enquadrar como empresa prestadora de serviços turísticos desde que possua cadastro junto ao Ministério do Turismo: "Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação".



    8. Por sua vez, o Ministério da Economia, com o fim de regulamentar o art. 2º da Lei nº 14.148/2021, o editou a Portaria nº 7.163/2021, na qual relacionou as atividades econômicas das pessoas jurídicas a serem beneficiadas pelo PERSE em duas categorias distintas (anexos I e II), com exigência de prévio cadastramento no CADASTUR apenas àquelas cuja atividade esteja prevista nos códigos CNAE do anexo II, passíveis de serem exercidas por empresas enquadradas como prestadoras de serviço turísticos, embora não sejam típicas do setor de turismo.



    9. Dito isto, percebe-se que a Portaria ME nº 7.163/2021 disciplinou corretamente as disposições legais previstas no art. 2º Lei nº 14.148/2021 ao exigir no tocante às pessoa jurídica que pretendem se enquadrar como prestadora de serviço turístico, além de estar contemplada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE do anexo II da portaria, o atendimento às exigências da Lei nº 11.771/2008, qual seja, o cadastramento da empresa no Ministério do Turismo - CADASTUR. (CADASTUR).



    10. Ademais, em relação à limitação temporal prevista na Portaria nº 7.163/2021, que restringe o gozo do benefício PERSE às empresas do prestadoras de serviço de turismo previamente cadastradas no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21, não há qualquer mácula na exigência.



    11. É que o Programa de Retomada do Setor de Eventos consiste em um conjunto de ações emergenciais e temporárias destinadas a compensar os efeitos danosos da pandemia COVID-19 no setor de eventos, conforme expressado no próprio preambulo da Lei nº 14.148/21, não se justificando, assim, a extensão do benefício a empresa que venha a se cadastrar no CADASTUR posteriormente à edição da lei, pois, sem o prévio enquadramento como prestadora de serviço de turismo, não demonstrada objetivamente haver suportado as consequências danosas advindas da pandemia no setor de eventos.



    12. Sobre o ponto, cabe ressaltar que na data da publicação da Lei nº 14.148/2021, em 04/05/2021, foram vetados alguns dispositivos, dentre os quais o artigo 4º, que instituiu o benefício fiscal buscado na presente ação. Os vetos presidenciais, contudo, foram derrubados pelo Congresso Nacional e a lei foi republicada em 18/03/2022, data na qual entrou em vigor o mencionado art. 4º.



    13. Assim, têm-se que o benefício fiscal do PERSE deve ser concedido às empresas prestadores de serviço turístico cadastradas no CADASTUR até 18/03/2022.



    14. Na hipótese dos autos, como a apelante atua no setor de "Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares", necessário seu enquadramento como prestadora de serviço de turismo, exigindo, pois, o cumprimento dos requisitos previstos no anexo II da Portaria ME nº 7.163/2021.



    15. Compulsando os autos, contudo, percebe-se que o CADASTUR da apelante foi concedido apenas em 19/04/2022 (id. 4058100.26538234), ou seja, posteriormente à instituição do benefício fiscal instituído em 18/03/2022, razão pela qual não faz jus ao benefício fiscal reclamado.



    16. Ressalva do posicionamento pessoal do Relator convocado em sentido contrário. Preservação da estabilidade jurisprudencial da 7ª Turma.



    17. Apelo improvido. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente